Tribunal: TJDFT
Processo: 0726958-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726958-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HAMILTON ALMEIDA COUTINHO AGRAVADO: JV CONSTRUCOES, SERVICOS E MONTAGEM LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por HAMILTON ALMEIDA COUTINHO contra a decisão ID origem 161662348, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Cobrança n. 0720052-17.2022.8.07.0007, movida por JV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MONTAGEM LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo proferiu decisão de organização e saneamento do processo, na qual rejeitou as preliminares de incompetência territorial, de prevenção e de ilegitimidade ativa, bem como registrou que, em caso de pedido de produção de prova oral, somente seriam ouvidas as testemunhas que presenciaram a negociação, nos seguintes termos: [...] DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência territorial, entende-se que a circunscrição judiciária de Taguatinga é competente para julgar e processar a presente ação, pois se trata do foro do domicílio da empresa requerente, bem como o domicílio do réu, e também é o local da realização do contrato, razão pela qual rejeito a preliminar. Também não há que se falar em prevenção, uma vez que as ações indicadas pelo requerido, apesar de possuírem as mesmas partes, possuem objetos distintos. Tampouco merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a requerente JV Projetos Eireli – ME é a empresa responsável pelo contrato e execução dos serviços, sendo o engenheiro Armando Vicentini Neto o seu representante, como demonstra a proposta de serviços no ID 139923223 em nome da requerente para o requerido, bem como o documento de ID n. 139923234. Assim, superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual DECLARO SANEADO o feito. O ponto controvertido é saber os termos do contrato firmado entres as partes; quais os valores supostamente devidos; se o serviço contratado foi concluído, sendo o ônus da prova do autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e do réu, quanto aos fatos extintivos e modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC. Portanto, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para dizerem se pretendem produzir outras provas, advertindo-se em relação a eventual pedido de produção de prova oral que somente serão ouvidas testemunhas que tenham presenciado a negociação. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que a competência para processar e julgar o feito de origem pertence ao foro de Brasília/DF, em detrimento do de Taguatinga/DF, em virtude de cláusula de eleição de foro prevista no contrato de empreitada. Afirma que o domicílio da empresa agravada não interfere na fixação da competência e que está sendo citada “na obra do SIA”, no Plano Piloto. Aduz que o contrato foi assinado em Brasília/DF, confeccionado em Águas Claras e que a obra objeto da prestação de serviços está sendo executada em Planaltina/DF. Conta que existem dois outros processos ajuizados pela agravada em seu desfavor, relativos a obras a serem realizadas em Santa Maria/DF e no SIA, trecho 8, lotes 5/10 (respectivamente, n. 0719221-66.2022.8.07.0007 e n. 0719935-26.2022.8.07.0007). Relata que, no processo n. 0719221-66.2022.8.07.0007, o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF declinou a competência para o foro de Brasília/DF, o que justifica o seu atual trâmite na 7a Vara Cível de Brasília. Defende que o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ entende que a cláusula de eleição de foro somente pode ser afastada quando configurada a hipossuficiência da parte e a dificuldade de acesso à prestação jurisdicional, o que não ocorre no presente caso. Pontua a necessidade de reconhecimento da conexão da demanda de origem e sua reunião com o processo n. 0719221-66.2022.8.07.0007, que versa sobre a prestação de serviços em outra obra, mas que conta com as mesmas partes e contém o único contrato assinado, do qual os contratos subsequentes relativos a outras obras foram originados sem qualquer assinatura. Diz que o processo n. 0719935-26.2022.8.07.0007, em trâmite na 4a Vara Cível de Taguatinga, possui as mesmas características acima indicadas, no qual ainda não foi citado. Destaca o risco de prolação de decisões conflitantes caso não sejam reunidos. Argumenta que a agravada não possui legitimidade ativa, pois é pessoa jurídica que não participou do contrato de prestação de serviços anexado à petição inicial. Conta que esse documento não está assinado e foi “aderido” em razão de um primeiro contrato assinado com Armando Vicentini Neto, pessoa física que detém legitimidade ativa. Afirma que Armando Vicentini Neto não é sócio da empresa agravada, apenas recebeu poderes dessa mediante procuração e não lhe transferiu a titularidade do crédito. Discorda da limitação das testemunhas às pessoas presentes na negociação, pois pretende produzir provas a respeito da conclusão dos serviços e da contratação de terceiros para finalização da obra. Ressalta a urgência na apreciação das matérias veiculadas neste recurso, pois as [...] questões suscitadas referem-se a preliminares de mérito, que devem ser discutidas antes mesmo da análise de provas, etc. Existem questões que levam a crer que a Vara Cível que julgará a demanda é errada, bem como, questões que podem ou não dar prosseguimento ao feito, como o exame da ilegitimidade ativa. Isso sem falar na total insegurança jurídica que é o fato de três Varas Cíveis julgar um mesmo contrato originário sem a reunião dos feitos. Portanto, existe um perigo da demora em não analisar as preliminares de mérito suscitadas, bem como realizar uma instrução com um certo cerceamento do direito de defesa, diante da limitação de provas orais. [...] Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que os pedidos recursais sejam apreciados liminarmente; e, b) no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada, a competência do foro de Brasília/DF, a conexão e a reunião com o processo n. 0719221-66.2022.8.07.0007 e a possibilidade de arrolar testemunhas que não presenciaram a negociação do contrato discutido. Preparo recolhido (IDs 48693430 e 48693431) É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. No que concerne aos pedidos de reforma para discutir a ilegitimidade ativa da agravada, bem como para permitir a oitiva de testemunhas que não presenciaram a negociação contratual, importa registrar que as decisões que versam sobre tal conteúdo não constam no rol do art. 1.015 do CPC. No julgamento do Tema Repetitivo n. 988, o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ fixou a tese de que o rol do referido dispositivo legal possui taxatividade mitigada, de sorte que admite a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses não expressamente previstas “[...] quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No presente caso, porém, não vislumbro urgência tal que inviabilize aguardar a regular tramitação do feito no 1o Grau. É que, no que concerne à prova oral, após a sentença, o ora agravante poderá tomar conhecimento da real necessidade do depoimento das testemunhas que não presenciaram a negociação para o deslinde do processo, isto é, caso seja vencedor, poderá entender pela dispensabilidade daquelas oitivas. E, caso o agravante compreenda que a não produção da prova oral lhe causou prejuízo, poderá recorrer da decisão de indeferimento em preliminar de apelação ou de contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. O mesmo ocorre com a alegação de ilegitimidade ativa da agravada, uma vez que não há urgência tal que inviabilize aguardar a sentença para questionar a decisão ora recorrida em preliminar de apelação ou de contrarrazões. Assim, as hipóteses sob análise não atraem a incidência do Tema Repetitivo n. 988 do col. STJ, de forma que o agravo de instrumento não é o recurso cabível em face da decisão recorrida. Em sentido semelhante, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal, abaixo transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O PEDIDO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra ato judicial que rejeitou o pedido de ilegitimidade ativa. 1.1. Nas razões do recurso, os agravantes defendem o cabimento do agravo de instrumento argumentando que o mencionado recurso foi impetrado justamente com base no artigo 1.015, incisos II e XI do CPC. Narram que o rol do artigo supra é de taxatividade mitigada, admitindo interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 2.1. Apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Ainda que se reconhecesse a possibilidade da interposição de agravo de instrumento no presente caso, o juiz é o condutor do processo, sendo, pois, o responsável por determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. 2.2. Dessa forma, o magistrado pode, não obstante o requerimento da produção de determinada prova, indeferir tal pleito se entender pela sua inconveniência, sem que isso implique cerceamento de defesa. Além disso, a decisão que rejeita o pedido de ilegitimidade ativa não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não constar do rol de cabimento do artigo 1.015 do CPC. 2.3. Jurisprudência: "(...) 1. Contra decisão que indefere a produção de provas requeridas pela parte não é cabível o agravo de instrumento. (...). 3. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, nesta parte, não provido".(07373931420218070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 16/5/2022). 3. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3.1. Jurisprudência: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). 4. Dentro deste quadrante, é imperiosa a manutenção do não conhecimento do recurso, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1655666, 07192573220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO no que concerne ao pedido de deferimento da produção de prova oral, bem como no que diz respeito ao pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravada, porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Quanto aos pedidos recursais relativos à competência – aplicação da cláusula de eleição de foro e reconhecimento de conexão –, verifico que o presente Agravo é cabível, pois, muito embora a decisão que versa sobre competência não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do CPC, aplica-se ao presente caso a taxatividade mitigada. A urgência da apreciação da matéria neste momento decorre do fato de que não haverá utilidade no seu julgamento em sede de apelação ou de contrarrazões, haja vista que o processo poderá ter seguido todo o seu curso perante juízo incompetente, circunstância que, em tese, poderá ensejar o retorno do feito ao estágio inicial, ferindo, por consequência, a economia e a eficiência processuais. Nesse sentido, inclusive, vem entendendo este eg. Tribunal de Justiça (vide acórdão n. 1634442 – 2a Turma Cível, n. 1636557 – 6a Turma Cível) e o col. STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1961250 e EREsp 1730436/SP). Assim, no que diz respeito aos pedidos relativos à competência, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Cumpre-me, então, analisar a antecipação de tutela requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a apreciar a presença de tais condições no caso em apreço. Quanto à conexão, o art. 55, caput, do CPC dispõe que “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. A seu turno, o § 3o do citado artigo, prevê que, mesmo quando não caracterizada a conexão, os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias serão reunidos para julgamento conjunto. Pois bem, na presente hipótese, o processo n. 0719221-66.2022.8.07.0007, em relação ao qual se alega conexão, consiste em Ação de Cobrança proposta pela ora agravada em face do ora agravante, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de empreitada referente a obras a serem executadas em Santa Maria/DF. O valor total acordado foi de R$ 1.158.994,00 (um milhão, cento e cinquenta e oito mil e novecentos e noventa e quatro reais). Por outro lado, o feito de origem consiste em Ação de Cobrança relativa a contrato de empreitada celebrado pelas mesmas partes, mas que versa sobre obras a serem realizadas em local distinto (Setor de Hotéis e Diversões – Planaltina/DF) (ID origem 139923226) e com valor total distinto (R$ 901.638,00 – ID origem 139923220). É bem verdade que o contrato de empreitada anexado na origem não está assinado, contudo, a análise superficial própria desta etapa processual indica que as partes não parecem controverter sobre a sua celebração. Outrossim, observei que o citado contrato de empreitada (ID origem 139923220) faz referência aos serviços indicados na proposta ID origem 139923223. Nesses documentos, não localizei referência ou remissão ao contrato de empreitada discutido no processo n. 0719221-66.2022.8.07.0007, de maneira a ensejar a conclusão de que há relação de dependência entre os instrumentos. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, aparentemente, não há que se falar em identidade de pedidos, de causa de pedir ou de risco de prolação de decisões conflitantes entre o feito de origem e o processo n. 0719221-66.2022.8.07.0007. No que concerne à alegação de incompetência territorial, o art. 63, caput, do CPC expressamente prevê a possibilidade de as partes modificarem a competência territorial mediante celebração de negócio jurídico processual de cláusula de eleição de foro. Esse negócio poderá, contudo, ser considerado abusivo caso as partes estejam em situação de desigualdade ou nas hipóteses em que possa provocar-lhes prejuízo ao acesso à justiça. Muito embora a análise de tais circunstâncias deva ser ainda mais atenta nas relações de consumo, a simples previsão de cláusula de eleição de foro em contratos dessa natureza não enseja a sua nulidade automática. Nesse sentido, vejamos ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO PROCESSUAL FORMULADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É válida a Cláusula de Eleição de Foro firmada em contrato de adesão, para regulamentar relação consumo, se não houver prejuízo para a parte hipossuficiente da relação, prejudicando seu acesso à Justiça. 2. Não há indícios de abusividade, ou óbice ao acesso à Justiça, quando o próprio consumidor pede o processamento do feito perante o Juízo estipulado na cláusula de eleição de foro. 3. Considera-se violado o verbete 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o Juiz declina de ofício da competência quando existente Cláusula de Eleição de Foro válida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1694042, 07420142020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Pois bem, no presente caso, há previsão expressa de eleição do foro de Brasília/DF para dirimir as questões relativas ao contrato de empreitada cujo descumprimento é discutido na origem (cláusula 6a – ID origem 139923220). E, independente de se perquirir a respeito da natureza consumerista da relação estabelecida entre as partes, observei que ambas afirmam ser domiciliadas em Taguatinga/DF e que o próprio agravado, pessoa física contratante da empreitada, pleiteou a aplicação da cláusula de eleição de foro. Nesse sentido, em princípio, não identifiquei abusividade que possa obstaculizar o acesso à jurisdição de qualquer das partes. Desta feita, vislumbro a probabilidade do direito do agravante quanto à alegação de incompetência territorial. O perigo da demora, a seu turno, está caracterizado, porquanto, na decisão recorrida, o Juízo de origem intimou as partes para indicarem as provas que pretendem produzir. Assim, há risco iminente de que o processo ingresse na fase instrutória perante juízo incompetente. Diante disso, presentes os requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, a antecipação de tutela deve ser deferida apenas parcialmente, para suspender a tramitação do feito de origem enquanto pendente o julgamento meritório deste Agravo. Isso porque não se afigura prudente reconhecer, de forma precária e provisória, a incompetência do Juízo de origem e determinar a remessa do feito para o foro de Brasília/DF. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a tramitação do processo de origem, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator